Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710801-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MARCOS BOECHAT LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016334-81.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de valores localizados após a expedição de ofício à Susep, bem como indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado pelo sistema Infojud. Explica ter iniciado o Cumprimento de Sentença e que todas as tentativas de localização de bens e valores restaram infrutíferas. Relata que o Juízo de origem, após o envio de ofícios à Susep determinado nos autos do Agravo de Instrumento no 0714635-70.2023.8.07.0000 a fim de buscar por bens penhoráveis, localizou valores passíveis de penhora. Contudo, ao requerer ao Juízo a quo a realização de penhora dos valores, com intimação das instituições para realização dos depósitos dos valores em juízo, tal pedido restou indeferido sob a fundamentação de que o acórdão prolatado nos autos do referido Agravo de Instrumento não teria deferido a penhora dos valores. Afirma que, embora o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0714635-70.2023.8.07.0000 não tenha determinado expressamente a realização de penhora dos valores localizados após pesquisa junto à SUSEP, tal medida seria um consectário lógico para a efetividade da medida e consequente adimplemento da dívida executada. Quanto à consulta ao sistema Infojud, aduz que foi realizada há mais de 2 anos e que, por isso, justificada a renovação de buscas no sistema uma vez que as declarações são entregues anualmente. Salienta o princípio da cooperação e aduz que a necessidade de deferimento das medidas postuladas se deve em virtude da necessidade de ordem judicial para tanto. Tece demais considerações e colaciona julgados. Postula pelo conhecimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo às decisões impugnadas. No mérito, requer o provimento do Agravo, com a realização de pesquisa por intermédio do sistema INFOJUD e a expedição de ofício intimando as instituições Bradesco Seguros S/A, Brasilprev e Icatu Seguros para realização dos depósitos dos valores mencionados, nos autos de origem. Preparo recolhido ao ID 70037801 e ID 70037800. Intimado sobre o possível conhecimento parcial do recurso (ID 70091895), o agravante permaneceu inerte (ID 70484861). É o relatório. DECIDO. 1. ADMISSIBILIDADE Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento no que se refere à penhora dos valores localizados por intermédio de ofício expedido à Susep, por ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. O agravante interpôs recurso contra o seguinte provimento jurisdicional de ID 213392354, autos de origem, que ora transcrevo: Apesar do Exequente requerer o depósito dos valores mencionados nos ofícios das empresas Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e outras, o acórdão no 0714635-70.2023.8.07.0000 apenas determinou a expedição de ofícios, mas não deferiu a penhora dos valores. Diga o executado, em 15 dias, sobre o pedido de penhora feito pelo exequente. Com efeito, embora nomeado de decisão, observa-se que o provimento jurisdicional recorrido se limitou a intimar a parte executada para se manifestar sobre o pedido de penhora feito pelo exequente, ou seja, se restringiu a impulsionar a execução, possuindo, pois, natureza de despacho ordinatório. Com efeito, cingindo-se o provimento a impulsionar a fase executiva e determinar a intimação do executado, ora agravado, para se manifestar quanto ao pedido feito pelo exequente, não há que se falar em conteúdo decisório. A ausência de carga decisória do provimento jurisdicional que impulsionou a execução nos termos da lei, afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS. DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e contra decisão interlocutória que condenou a parte ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de reforma da decisão de id 190083611 dos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem (i) em analisar a natureza decisória do ato judicial de id 190083611 dos autos originários que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e (ii) em saber se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil pode ser aplicada ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes não possui conteúdo decisório. A ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. 5. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 6. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Teses de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado não possui conteúdo decisório, bem como é irrecorrível por meio de agravo de instrumento. 2. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.001, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1974431, 0728913-42.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. In casu, o d. magistrado não decidiu questão alguma, seja de direito material ou processual, cingindo-se a determinar a demonstração de verossimilhança do endereço apontado pela parte Agravante, uma vez que alguns deles foram diligenciados sem que a pessoa do Agravado fosse sequer conhecida no local. 3. Mostra-se razoável o despacho do MM. Juiz, pois o processo não pode ficar indefinidamente sem um resultado prático, mormente porque foi oportunizado diversas vezes à Agravante apontar endereços do Réu. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1960685, 0739046-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) (grifei) Ante o exposto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 214071702 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de bens no sistema INFOJUD, realizada por duas vezes, não foi frutífera e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum automóvel ou imóvel e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa de bens INFOJUD. Determino o retorno dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (27/10/2026). Opostos Embargos de Declaração, sobreveio a decisão de ID 215290434 que rejeito os aclaratórios, nos seguintes termos: Trata-se de embargos opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado pelo sistema Infojud. No que tange ao sistema Infojud, este tem como objetivo localizar bens ou valores da parte, permitindo a satisfação do feito executório. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da parte devedora. Isso porque, levando-se em conta que a última pesquisa realizada ocorreu há mais de dois anos, resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável independentemente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. PESQUISA ANTERIOR. LONGO DECURSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e ERIDF são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante junto aos sistemas em comento, não somente em razão do lapso temporal decorrido, (02 anos desde a última pesquisa) mas porque ainda não houve o adimplemento da obrigação. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1921093, 07272011720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Transcorrido mais de um ano das últimas pesquisas promovidas no sistema INFOJUD, justifica-se o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1919510, 07264121820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. É possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 4. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de seis anos entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 5. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, E-RIDFT e RENAJUD foram realizadas em janeiro de 2016. O transcurso de mais de seis anos desde as últimas diligências é suficiente para ensejar o deferimento das consultas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1918666, 07264191020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao sistema Infojud. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2025 11:21:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador